Tribunal: STF
Processo: AI 111417
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
PETIÇÃO QUE, EM PRINCÍPIO, PODERIA SER ADMITIDA COMO DE EMBARGOS
DECLARATORIOS. SUA INTEMPESTIVIDADE. AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE,
INVIAVEL ERA O APELO DERRADEIRO, PELAS RAZOES DECLINADAS NO
DESPACHO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
NÃO CONHECIMENTO.